Tribunal: CARF
Processo: 10930.900684/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900684/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.018 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTOS.
O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno de produtos subordina-se à
comprovação do reingresso no estabelecimento e com o CFOP ́s corretos,
sendo ônus da contribuinte demonstrar tal fato.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.015, de 25 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10930.900634/2006-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que reconheceu parcialmente
o direito de crédito pleiteado através do PER/DCOMP, e homologou até o limite do crédito
reconhecido as compensações a ele vinculadas, conforme transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900684/2013-27
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900684/2013-27

(...)
O reconhecimento parcial decorre da ocorrência de glosa de
créditos
considerados
indevidos,
pelos
motivos
“3
-
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação INAPTO no
cadastro CNPJ” e “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante
do SIMPLES” e da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual o
interessado alega, em síntese, que a glosa refere-se a devoluções
de mercadorias que foram recusadas por seus clientes, conforme
anotação no verso das respectivas notas fiscais que traz ao
processo e que seu direito tem amparo no art. 163 do Decreto no
4.544, de 2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Requer a
reforma do despacho decisório e a homologação integral da
compensação.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS INDEVIDOS. GLOSA.
Admite-se o creditamento do IPI decorrente do retorno ou
devolução
de
mercadoria
somente
quando
restar
inequivocamente demonstrado o cumprimento dos requisitos
regulamentares quanto à efetividade da devolução ou
retorno. Desatendidas as normas pertinentes à escrituração
das devoluções de produtos e o crédito delas decorrente,
impõe-se a sua glosa
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pleiteando
reformar em síntese:
a) que houve devolução ou retorno da mercadoria sem qualquer restrição,
assim, assegurado o direito ao crédito nos termos no art. 30, da Lei no
4502/64;
b) ainda sustenta seu pleito nos termos do art. 167 e seguintes, do Decreto no
4544/2002;
c) que deve ser utilizado a aplicabilidade da princípio da verdade material;

É o relatório.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900684/2013-27

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide travada é sobre a ocorrência ou não de devolução de
produtos, e assim, se a contribuinte tem direito ao crédito ou ao
IPI.
O art. 30 da Lei 4502/64, tem a seguinte dicção sobre o assunto:
Art . 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento
produtor,
devidamente comprovada,
nos
têrmos
que
estabelecer o regulamento, o contribuinte poderá creditar-se
pelo valor do impôsto que sôbre êle incidiu quando da sua
saída.
Ocorre que a divergência encontra-se na comprovação, conforme
consta na decisão DRJ:
Os dispositivos aqui reproduzidos dispensam maiores
comentários, bastando apenas verificar se, no caso dos autos,
as operações se deram ao seu abrigo, de forma a permitir o
aproveitamento do crédito glosado, observando ainda que,
segundo as instruções de preenchimento integrantes do
programa gerador de PER/DCOMPs, as informações
prestadas nesse documento devem espelhar a escrituração
feita pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do IPI –
modelo 8, escrituração que, por sua vez, deve observar
fielmente a legislação do citado imposto.
Nesse sentido, a verificação feita pelo Sistema de Controle de
Créditos da RFB – SCC- compreende a análise do tipo de
operação que origina o crédito, bem como a situação do
estabelecimento emitente do documento que o ampara. No
caso de devoluções, o sistema considera que os créditos
poderão ser mantidos independentemente da situação do
estabelecimento emitente da Nota Fiscal, tendo em vista
tratar-se de mera recuperação de valores lançados a débito
em ocasião anterior, independente da verificação do
estabelecimento.
Ocorre que, de acordo com o Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) constante nas Notas Fiscais de Entrada
(1.949 e 2.949), as mesmas não se referem a devoluções de
vendas de produção do estabelecimento, mas sim a “Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado”, o que não propicia o aproveitamento de
créditos. Por essa razão, o SCC prosseguiu efetuando a
verificação seguinte, que diz respeito à situação dos emitentes
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900684/2013-27

das referidas Notas, efetuando as exclusões apontadas nos
demonstrativos que acompanham o DDE.
Ao contestar o despacho decisório, o contribuinte não logrou
demonstrar a legitimidade do direito ao reconhecimento do
crédito, nem a escrituração das operações nos livros e
documentos fiscais como requer a legislação, muito menos a
conformidade do PER/DCOMP com referidos documentos.
Pelo contrário, ficou patente a sua contradição.
Enquanto as Notas de Entrada apresentadas teriam sido
emitidas pelo contribuinte, os documentos fiscais que
amparam os créditos, de acordo com as informações
prestadas no PER/DCOMP, teriam sido emitidos por outras
empresas.
Cumpre ressaltar que, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
que rege o processo administrativo fiscal, em especial o art.
16o e seus parágrafos, o período de interposição da
manifestação de inconformidade é o momento apropriado
para o interessado apresentar as razões e as provas concretas
que fundamentem a divergência com relação ao entendimento
do fisco, o que não ocorreu no presente processo, impondo-se
a manutenção da glosa contestada.
Ainda, em sua peça recursal a contribuinte somente aduz ter o
direito e ter preenchido errado os CFOP ́s e nada mais
demonstrando de seu direito.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em
vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do
CTN, não existindo qualquer desses requisitos o pleito deve ser
negado.
Assim não merece prosperar seu pleito.
Diante do exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900684/2013-27

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital